Tribunal: TJDFT
Processo: 0712711-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS. CUSTO EFETIVO TOTAL. COBRANÇA A MAIOR. INOCORRÊNCIA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. VALIDADE. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. SEGURO PRESTAMISTA. SEGURO GARANTIA MECÂNICA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA. INEXISTENCIA DE PROVA. CONTRATAÇÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Afasta-se a hipótese de cobrança a maior de juros contratuais, quando evidenciado que o cálculo das prestações observa o Custo Efetivo Total (CET), que engloba taxa de juros, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, nos termos da Resolução no 3.517/2007 do BACEN.
2. A discussão sobre a legalidade das tarifas de avaliação e registro de contrato, cobradas nos contratos de financiamento ou arrendamento, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça a partir do julgamento do REsp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos.
3. A cobrança de tarifa de avaliação, bem como pela despesa de registro de contrato é, em regra, válida, admitindo-se o reconhecimento de sua abusividade apenas no caso de o serviço não ser efetivamente prestado ou de sua onerosidade excessiva. In casu, restou demonstrado que houve registro do gravame no órgão de trânsito, o que é suficiente para demonstrar a efetiva prestação de serviço. Do mesmo modo, consta laudo de vistoria, apto a comprovar a avaliação do bem.
4. É lícita a cobrança de seguro, quando não demonstrada que sua contratação foi obrigatória e condição para a concessão do financiamento, tampouco que o consumidor foi alijado de escolher a seguradora de sua preferência.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.